Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0717041-06.2019.8.07.0000 AUTOR: PAULO DJAIR BRASIL DE LIMA, NILTON SEBASTIAO BATISTA, FRANCISCO FLAVIO DIAMANTE, CARLOS AUGUSTO BANDEIRA BRILHANTE, CLAUDIO CALACA PINTO, CARLOS ALBERTO FEITOSA, VALDIR LOPES CAVALCANTE, JOSE AUGUSTO NUNES SOARES RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória tendo por objeto capítulo do acórdão da 3a T. Cível, com trânsito em julgado em 22/08/17 (id 10771171 fl. 182), proferido nos autos da ação de cobrança no 2008.01.1.031062-6, assim ementado (id. 10771170 fls. 133), com destaque, no que aqui interessa, para o item 5: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO RÉU. ACOLHIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. FGTS. JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O Banco do Brasil S.A. não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda em que se objetiva o recebimento de expurgos inflacionários relativo às contribuições pessoais vertidas ao plano de previdência, uma vez que quem irá suportar os efeitos da sentença é a Caixa de Previdência. 2. Pactuando as partes a correção monetária pela ORTN, extinta esta, devem ser considerados os índices oficiais substitutos (OTN e BTN), aplicando-se, todavia, o IPC nos meses em que ocorreram reconhecidos expurgos procedidos pelos planos econômicos do governo, consoante jurisprudência amplamente dominante no egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3. A correção monetária plena deve ser aplicada, isso porque visa, tão-somente, manter no tempo o valor real da dívida, não gerando acréscimo ao montante do débito nem traduzindo sanção punitiva. 4. Não se aplica o enunciado de no 252 do STJ, o qual excluiu os percentuais dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho/1987, março/1990, maio/1990, já que a súmula refere-se, especificamente, à correção dos saldos das contas de FGTS. 5. Os juros remuneratórios devem incidir até o desligamento do participante do instituto de previdência, conforme preceitua o seu regulamento. 6. Os honorários advocatícios, nos casos em que há condenação, devem ser fixados com fulcro no art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil. 7. Recurso do segundo réu provido para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, excluí-lo da lide. Apelo dos autores parcialmente acolhido. Recurso da primeira ré parcialmente provido.” Alega manifesta violação ao CPC 966, V. Sustenta que o acórdão rescindendo, ao decidir pela incidência de juros contratuais apenas até a data de desligamento do participante do plano de previdência, contraria o Cód. Civil, 389 e 884. Alega que a limitação de incidência dos juros contratuais “até a data do rompimento do vínculo empregatício” só pode ocorrer com relação aos valores que foram devolvidos pelo fundo ao ex participante, porém, uma vez descumprida a obrigação de pagar pelo ente previdenciário, sobre ela deverão incidir juros remuneratórios até o efetivo pagamento do débito, sob pena de enriquecimento sem causa da PREVI. Pleiteia, liminarmente, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita deferida nos autos principais (id 10771170 fl. 139) e a dispensa do depósito prévio. Ao final, pede a parcial rescisão do julgado e, no iudicium rescisorium, determinar a aplicação dos juros contratuais sobre os valores devidos (não pagos) na data do resgate das reservas de poupança, até a data do efetivo pagamento da dívida. 2. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Para o julgado ser desconstituído pelo CPC 966, inciso V, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha violado de forma flagrante e inequívoca norma jurídica. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processual Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.570), verbis: "(...) Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. (...)” A rescisória, nessa hipótese, objetiva afastar a aplicação evidentemente contrária à norma, o que não se depreende da narrativa da inicial em que o autor limitou-se a defender a incidência de juros contratuais não apenas até a data do desligamento do plano, como do efetivo pagamento. No julgamento do apelo (id. 10771170 fls. 133-147) a 3a T. Cível estabeleceu que os juros remuneratórios, previstos no estatuto da entidade de previdência privada, são devidos até a ruptura do vínculo empregatício. Em resposta aos embargos de declaração opostos pelos autores, dispôs, ainda, que “os juros contratuais são devidos em razão de expressa previsão estatutária. Assim, com o desligamento do plano de previdência, igualmente, os referidos juros deixam de ser empregados aos valores vertidos, porquanto não mais subsiste relação material entre o participante e a instituição previdenciária” (id 10771171, fls. 2-5). A inicial não revela, sequer em tese, ofensa a literal dispositivo de lei. Acerca da manifesta inadmissibilidade da rescisória quando ausente uma das hipóteses do CPC/73 485, atual CPC 966, destaco precedente do STJ: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA INCABÍVEL. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMENDA DA INICIAL COM BASE NO ART. 284 DO CPC. DESCABIMENTO. 1.- Embora a jurisprudência desta Corte exija a abertura de prazo para que o autor da rescisória emende a inicial e, somente se não suprida a falha, é que poderá ser decretada a extinção do processo, no caso, a exordial foi indeferida não pela presença de deficiências que, se supridas, poderiam possibilitar o conhecimento e julgamento do mérito da ação, mas por sua manifesta inadmissibilidade, porquanto ausente o seu enquadramento em uma das hipóteses previstas no art. 485 do CPC, não merecendo o Acórdão recorrido, portanto, nenhum reparo. 2.- A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica, o que não se verifica, na hipótese, sendo inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão. 3.- Por outro lado, é impossível a rescisão de sentença, se o fato em torno do qual teria ocorrido erro foi objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial no processo de que resultou a decisão rescindenda. 4.- Agravo Regimental improvido. (T 3, AgRg no REsp 1350402/DF, Min. Sidnei Beneti, julgado em 18/12/2012) - grifei – Logo, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 3. Posto isso, indefiro a petição inicial com fulcro no CPC 968, § 3o c/c 330, I e §1o, III c/c RITJDFT 87, IX, declarando extinto o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I). Deixo de condenar o autor em honorários advocatícios, pois a relação processual não se aperfeiçoou. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR